Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713609-55.2019.8.07.0007 RECORRENTE: AMANDA MARIA MACEDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE TORTURA-CASTIGO. FILHOS DA RÉ. DUAS VÍTIMAS. RESULTADO MORTE PARA UMA DAS VÍTIMAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. NEGADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOLO COMPROVADO. TIPICIDADE DEMONSTRADA. ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSIDERAÇÃO DA AGRAVANTE DA COABITAÇÃO. NEGADO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E AO RECURSO DA ASSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO. 1. Crime de Tortura com resultado morte de criança. Morte de filho e tortura de outro pela própria mãe. Inviável a absolvição da recorrente, uma vez que tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos de tortura-castigo, àquela decorrente de violência e grave sofrimento, restaram demonstradas. Há provas suficientes nos autos para se manter a condenação pelos delitos a que fora condenada. 2. A prova neste sentido, da prática do crime de tortura é formada por longa demonstração circunstancial e real: -depoimentos de testemunhas, documentos acostados aos autos, laudos técnicos e todo um contexto do evento delituoso, suficiente a confirmar as torturas-castigo em desfavor dos filhos menores, tudo decorrente de um lastro probatório confiável. 3. A pena privativa de liberdade foi mantida em razão de ter sido estabelecida de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais. 4. Não se mostra possível a fixação de regime mais brando à recorrente, uma vez que as circunstâncias do caso concreto, bem como o previsto no artigo 33, § 2°, “a”, do CP, estão condizentes com a situação da ré. 5. Negado provimento aos recursos da Defesa e do Assistente de Acusação. A recorrente alega que houve valoração indevida das provas testemunhais e periciais trazidas aos autos. Sustenta que o conjunto probatório dos constantes dos autos não induz a certeza quanto à prática dos crimes de tortura a ela imputados. Todavia, deixa de indicar qual o dispositivo legal teria sido violado pelo acórdão recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que teriam sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1839431/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021. Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003